Tribunal: TJDFT
Processo: 0747180-04.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-12-10
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. ALTERAÇÃO LEGISLATIVA. LEI No 13.964/2019 (PACOTE ANTICRIME). NORMA MENOS FAVORÁVEL. RETROATIVIDADE NÃO PERMITIDA. CONDENADO REINCIDENTE. RECURSO DESPROVIDO.
1. Na Unificação de Penas (art.111, da LEP), a reincidência deve ser reconhecida pelo juízo das execuções, e se torna uma agravante, da mesma forma que se tornaria no Juízo da Sentença se dela tivesse conhecimento, e não de cada crime cometido na sua individualidade, pois, é para o Juízo da Execução que todas as Cartas de Sentença são remetidas, de modo que se comunica a execução unificada, com repercussões nos prazos para benefícios e de regime regime a ser determinado, pois, houve modificação da situação processual do interno.
2. De acordo com a nova redação do art. 112 da LEP, dada pela Lei no 13.964/19, e de 20% (vinte por cento) a fração de progressão de regime em crimes comuns para apenados reincidentes em crime comuns.
3. A lei nova não pode retroagir em prejuízo do apenado, uma vez que mais gravosa. O percentual de 1/6 (um sexto), previsto na anterior redação do art. 112 da LEP, deve ser mantido.
4. Recurso desprovido.